Tribunal: TJDFT
Processo: 0712469-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712469-67.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EIDER JOSE DE LIMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep. Cobrança dos rendimentos da conta individual. Mera aplicação pelo Banco do Brasil dos índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo. A atualização dos saldos individuais das contas vinculadas ao PASEP deve observar os critérios legais e os índices oficiais fixados pelo Tesouro Nacional, não sendo cabível a aplicação de expurgos inflacionários. A parte recorrente argumenta que a turma julgadora diverge do entendimento firmado no tema 1.150, do STJ, defendendo que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas do Pasep, incluindo ausência de aplicação de correção monetária plena e expurgos inflacionários. Aponta a responsabilidade do Banco ora recorrido, que não figura como mero agente pagador, mas sim como administrador, devendo aplicar índices que preservem o valor real da moeda. Deixa de indicar os artigos de lei eu entende violados ou aos quais tenha sido emprestada interpretação divergente daquela que advém de outros tribunais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto a alegada inobservância da tese firmada pelo STJ no tema 1.150, especialmente quanto à legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da presente demanda, pois “Na hipótese, verifica-se que a tese jurídica suscitada no bojo do apelo nobre não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão, atraindo a incidência da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 2.137.478/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Ademais, o apelo não mereceria transitar, uma vez que “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal configura deficiência na fundamentação, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF. 5. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029